Tribunal: CARF
Processo: 10825.722513/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722513/2012-77
ACÓRDÃO
1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULT SERVICE VIGILANCIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação pertinente e o lançamento foi efetuado por autoridade
competente e se encontra motivado, com descrição dos fatos, trazendo as
informações para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório
e da ampla defesa
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DESPESA COMPROVADA.
Deve ser restabelecida a despesa comprovada respaldada em notas fiscais
adunada aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a
impugnação procedente em parte e manteve os créditos tributários exigidos no lançamento.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. fls. 376/402), lavrados em
15/10/2012, referente ao ano calendário 2008, em que se apurou o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em
face da constatação de omissão de receita. O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL consta às fls.
369/372.
A empresa foi cientificada do lançamento em 23/10/2012 e apresentou
impugnação em 23/11/2012 (fls. 406/429), nos seguintes termos:
 Nulidade por falta de oportunidade para apresentação de documentos;
 Impossibilidade da glosa dos valores a título de Notas de serviço da empresa
Save Serviços Administrativos, aluguéis, copa e cozinha;
 Efeito confiscatório da multa;
 Ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC.
A 9a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 11-62.325 (fls. 1072/1088) a seguir
transcrita:
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de uma
suposta ausência de oportunidade para que a Impugnante tomasse conhecimento
dos fatos noticiados no Termo de Verificação Fiscal.
GLOSAS DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS DE COPA/COZINHA E DE PRESTADORA DE
SERVIÇOS COM DESCRIÇÕES GENÉRICAS. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
INDEDUTIBILIDADE.
O sujeito passivo não logrou comprovar que as despesas eram necessárias à
manutenção da sua atividade.
DESPESA COM ALUGUEL. COMPROVAÇÃO.
Havendo comprovação pelo sujeito passivo na fase de impugnação do cabimento
da dedução de custos e despesas que foram glosados na ação fiscal, por não
terem sido comprovados naquela oportunidade, cancelam-se as glosas
respectivas.
OMISSÃO DE RECEITA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
podendo mais ser debatida no âmbito administrativo.
MULTA PROPORCIONAL DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A aplicação da multa proporcional de ofício de 75 % encontra-se cingida ao
embasamento legal e, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode
ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na
hipótese prevista pela norma. JUROS DE MORATAXA SELIC. APL
ICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O sujeito passivo inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os
juros e a multa legalmente previstos.
Nos termos do enunciado no 4 de Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros
de mora com base na taxa SELIC para débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LANÇAMENTO
DECORRENTE.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
4
Aplicam-se ao lançamento da contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) as
questões decididas em relação ao IRPJ lançado a partir da mesma matéria fática.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 22/05/2019 (fls. 1092) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 20/06/2019 apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO (fls.
1099/1123), onde aduz o seguinte:
 Nulidade por falta de oportunidade para apresentação de documentos;
 Impossibilidade da glosa dos valores a título de Notas de serviço da empresa
Save Serviços Administrativos, aluguéis, copa e cozinha;
 Efeito confiscatório da multa;
 Ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade por Falta de Oportunidade para Apresentação de Documentos
A Recorrente alega nulidade por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista
que não lhe foi oportunizado a apresentação e documentos da empresa SAVE Serviços
Administrativos Ltda, embora a autoridade autuante tenha motivado a glosa das despesas pagas à
referida empresa pelo fato de que a empresa prestadora de serviços SAVE “não apresentou DIPJ
ou DASN referente ao ano-calendário 2008 e que a mesma teve o seu CNPJ baixado em 2011. No
entanto, não foram apenas esses motivos que levaram a Fiscalização a glosar as despesas
intituladas como “outros serviços”, conforme se verifica do TVF.
Há de se ressaltar que à empresa Recorrente foi garantido ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos durante a ação fiscal. Foram apresentados, dentre
outros, arquivos digitais de registros contábeis, notas fiscais, Livros contábeis e fiscais.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
5
Além do que, o lançamento foi lavrado por autoridade competente, realizados
dentro dos preceitos legais, com observância ao estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72 e não incorreu em nenhuma das hipóteses de nulidade enumeradas no artigo 59 do
referido diploma normativo.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Glosa de Despesas
Outros Serviços – Empresa SAVE
A Fiscalização deduziu do Lucro Real no ano-calendário 2008 o total de R$
312.019,65 como despesas intituladas de "outros serviços", com a seguinte motivação: (i) a
empresa "SAVE Serviços Administrativos Ltda", CNPJ 06.192.630/0001-91, emitente das notas
fiscais, tem como sócia Salime Jurie Rezek de Sá Pereira, irmã de José Ricardo Rezek, sócio da
fiscalizada. Ou seja, nos termos do Art. 465, inciso III, trata-se de pessoa jurídica ligada ao
contribuinte; (ii) constatou-se que a "SAVE" não apresentou DIPJ ou DASN referente ao ano-
calendário 2008 e que a mesma teve seu CNPJ baixado em 2011; (iii) em análise das notas fiscais
emitidas, consta apenas a descrição genérica de "serviços do mês”; (iv) valores fogem à
normalidade.
A contribuinte afirma que nada justifica a glosa das despesas efetivamente
realizadas na atividade da empresa. Assevera que as despesas estão apoiadas em documentos
hábeis, foram escrituradas e que os documentos demonstram inclusive os funcionários que
realizavam os serviços, conforme GFIP.
Inicialmente, há de se ressaltar que o fato de uma empresa ser ligada à contribuinte
não proíbe a execução da prestação de serviços. O que se percebe é a plena atividade da empresa
SAVE na época em que realizada a prestação de serviços, supedaneadas nas Notas Fiscais
adunadas aos autos.
A Recorrente juntou aos autos o “Instrumento Particular de Constituição de
Empresa” de março de 2004 (464/467), relativamente à empresa Save – Serviços Administrativos
Ltda que tem como objeto “a prestação de serviços de organização junto a empresas no tocante à
documentação das mesmas, à recepção e o envio de documentos e o envio de dados via on-line,
bem como a elaboração e digitação de textos”; anexou Contrato de Prestação de Serviços entre a
empresa Mult Service Vigilância Ltda (contratante) e a empresa Save – Serviços Administrativos
Ltda (contratada), datado de 01/03/2007 (fl. 474); juntou ainda a Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN), abrangendo o período de 01/08/2008 a 31/12/2008 (fls. 475/482) e o extrato do
Simples (fls. 489/512) e Documentos de Arrecadação (fls. 513/539); Balancete de Verificação com
a informação do pagamento dos tributos (fls. 485/488); Folhas de Pagamento e GRF (fls. 567 e
seguintes).
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
6
Os documentos carreados aos autos demonstram a total atividade da empresa
SAVE no período da prestação de serviços. Não há na acusação fiscal justificativa para a glosa de
despesas respaldadas nas Notas Fiscais emitidas. O conjunto probatório trazido aos autos com a
Impugnação reforça esse entendimento. Não há demonstração na acusação fiscal de ausência de
serviço e os documentos já mencionados corroboram para a sua efetiva existência e a despesa
incorrida.
Diante do exposto, comprovada a despesa realizada, a glosa no montante de R$
312.019,65 deve ser cancelada e a despesa restabelecida.

Glosa dos Valores pagos a Título de Copa e Cozinha
A Recorrente assevera acerca da possibilidade de dedução de despesas com
festa de Natal, traz jurisprudência do CARF e Parecer Normativo sobre a matéria.
Nesse ponto, por entender que os argumentos da Recorrente foram
devidamente enfrentados na DRJ, e em face da ausência de inovação probatória ou discursiva,
adoto como razões de decidir as expostas na decisão de primeira instância, nos termos em que
autoriza o artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, da qual transcrevo o seguinte trecho:

Neste ponto, a Impugnante argumenta que a despesa foi realizada com festa de
Natal para empregados e não poderia ser considerada estranha à atividade da
empresa, razão pela qual deve ser aceita como dedutível, desde que em nível
moderado e compatível com o porte da empresa e que esse benefício seja
concedido indistintamente a todos os empregados, nos termos do art. 369 do RIR
(cuja matriz legal é a Lei 9.249/1995, art. 13, § 1o).
Essa alegação não merece ser acolhida, tendo em vista que os documentos
acostados aos autos não comprovam que a despesa foi realizada com festa de
Natal concedida indistintamente a todos os seus empregados, nem demonstram
que os produtos adquiridos seriam necessários ao exercício da sua atividade
desempenhada.
Pelo contrário, as notas fiscais de números 4457 e 4372 (fls. 541/544)
demonstram a aquisição de produtos pouco usuais e desnecessários para a
atividade da empresa. Isso porque tais notas constam a aquisição de 20 Jogos de
Póquer, 20 Chopeiras Portátil, 15 Gril com tampa, 100 jogos de talheres
(garfos/facas e colheres), 25 jogos de facas, dentre outros.
De fato, extrai-se dos documentos apresentados pela Impugnante que as
despesas foram realizadas por sua mera liberalidade para realização de um
evento desnecessários ao exercício de sua atividade desempenhada no objeto
social.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
7
Assim, a Impugnante não demonstrou que as despesas eram necessárias à
atividade da empresa e usuais ou normais ao tipo de operação desempenhada.
Dessa forma, não se acolhe a sua alegação manifestada neste ponto da peça de
impugnação.

Pelo exposto, quanto à despesa de Copa e Cozinha, deve ser mantida a decisão
de piso.

Despesas de Aluguéis
Com relação aos argumentos recursais relacionados à glosa dos valores pagos a de Aluguéis, cabe
esclarecer que a decisão proferida pela DRJ já restabeleceu referida despesa nos seguintes termos:

Outro ponto a ser esclarecido é que as despesas de aluguéis foram efetivamente
pagas pela Impugnante, conforme constam de informes de rendimentos ao Sr.
José Ricardo Rezek (documento de fls. 463), e, ao mesmo tempo, elas são
necessárias ao desenvolvimento da atividade da Impugnante na cidade de São
Paulo.
Dessa forma, comprovada a pertinência da despesa, a glosa no valor de R$
12.000,00 (doze mil reais) deve ser cancelada.
Por consectário lógico, a base de cálculo tributável, tanto do IRPJ como da CSLL,
passa a ser o valor de R$ 744.019,65 (valor apurado pela Fiscalização de R$
756.019,65 – valor de R$ 12.000,00).

Multa e Juros SELIC
A Recorrente se insurge contra a aplicação da multa e pleiteia pela sua exclusão.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96,
conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
8
Destaque-se ainda, no que tange à aplicação da multa, que não cabe qualquer
análise acerca da aplicação do princípio da razoabilidade, ou do não confisco, para afastar
legislação vigente, tendo em vista que o controle de constitucionalidade é vedado à Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Cabe ainda ressaltar o teor da Súmula CARF no 2:

CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, mantém-se a multa de ofício aplicada.
A aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal já se encontra pacificada
no âmbito deste Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes
termos:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Dessa forma, mentem-se a exigência da taxa de juros SELIC.

Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.134 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722513/2012-77
9
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO parcial para cancelar a glosa no montante
de R$ 312.019,65.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1140
DF CARF MF
Original